Tribunal: TJDFT
Processo: 0701486-26.2022.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. INÉPCIA DA INICIAL. EMENDA DEFICIENTE. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não há inépcia da inicial se fatos, causa de pedir e pedido foram minimamente expostos, com coerência, o que permitiu a defesa por parte do réu.
2. Ausência de defesa quanto ao mérito.
3. Ausência de prejuízo ao contraditório e à ampla defesa, inclusive com acolhimento de argumentos da defesa pela sentença.
4. Conforme o princípio da primazia do julgamento do mérito, é mais importante resolver permanentemente os conflitos sociais que valorizar exacerbadamente formalidades processuais, ainda mais quando ausentes prejuízos às partes.
5. Apelação conhecida e não provida.